Tribunal: CARF
Processo: 10880.940261/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940261/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.878 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para comprovar a certeza e liquidez do
crédito solicitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 12584.14053.280307.1.7.03-9200. Por
bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940261/2011-11
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940261/2011-11

Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 31 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
20406.47015.310805.1.3.03-0707 e não homologou a compensação nos PER/DCOMP
indicado, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública
decorrente de saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL,
relativa ao ano-calendário 2004.
A não homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no
PER/DCOMP, relativas às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
39/43), alegando, em síntese:
- o montante da CSLL devida por estimativa em novembro e dezembro de 2004 foi
compensado com saldo negativo do IRPJ ano-calendário 2003, o qual não foi
confirmado pela Receita Federal, no entanto, o valor do IRPJ 2003 que gerou referido
saldo, foi incluído no parcelamento da lei no 11.941/2009;
- o despacho decisório baseou-se em presunção simples sequer atentou que o valor não
homologado havia sido parcelado, cabe à autoridade fiscal o ônus de comprovar a
ocorrência dos elementos necessários ao "lançamento tributário";
- requer seja reformado o Despacho Decisório para que sejam reconhecidos os créditos
declarados e homologadas as respectivas compensações.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-50.278 - 3a Turma da DRJ/REC, tendo em vista que a parcela correspondente do
saldo negativo ora postulado careceria dos atributos de liquidez e certeza, em face do que não
pode, à luz do art. 170 do CTN, ser utilizado na compensação de débitos neste ou em qualquer
outro processo.
Cientificado em 15/10/2015 (e-fl. 117), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 16/11/2015 (e-fl. 119), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e argui que parcelou os débitos de estimativas compensadas no PAF
10880.944638/2008-13.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940261/2011-11

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 12584.14053.280307.1.7.03-9200.
Em Despacho Decisório (e-fl. 31) deferiu-se parcialmente a compensação tendo-
se em vista a confirmação parcial das parcelas que compunham o saldo negativo da CSLL do
ano calendário 2004:

Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
(saldo negativo do ano calendário 2004) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN).
Desta forma faz-se necessário comprovar à autoridade tributária ou à autoridade julgadora de
primeira instância julgadora a exatidão das informações referentes ao crédito alegado e
confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no
período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
estabelece que:
“(...)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário. (g.n.)
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
(...)”
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940261/2011-11

Como se observa, para que o sujeito passivo postule a restituição ou a
compensação de tributos, é necessário que seu direito seja líquido e certo, decorrente de crédito
tributário por ele comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de
créditos formadores do saldo negativo pleiteado como crédito na DCOMP.
Por outro lado, sabe-se que o parcelamento de débitos não constitui modalidade
de extinção do crédito tributário, e sim de suspensão, nos termos dos arts. 151 e 156 do CTN,
adiante transcritos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.01.2001)

(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
A homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP,
relativas ao IRRF e às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo
Conforme demonstrativo abaixo (e-fl. 36), que complementa a motivação do
Despacho Decisório no de Rastreamento: 941453036 (e-fl. 31), a parte indeferida nos presentes
autos advém de retenções de fonte não confirmadas (R$ 1.589,49) e da compensação da
estimativas PA nov/2004 e dez/2004.

(...)

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940261/2011-11

A Recorrente não refuta o indeferimento do cômputo das retenções.
A respeito das compensações de estimativas, cabe aqui observar o dispostos nas
Súmulas CARF ns. 177 e 52 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Não há dúvidas que devido à declaração de compensação das estimativas PA
nov/2004 e dez/2004, estas devem fazer parte do saldo negativo de CSLL do ano calendário
2004, compondo o crédito pleiteado nestes autos..
Logo, deve-se aplicar o disposto na Súmula 177 do CARF.
No que se refere ao pedido de diligência, importante ressaltar o que dispõe o art.
18 do Decreto 70235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Mas no caso presente não se faz necessária diligência. Isto porque devido à
declaração de compensação das estimativas PA nov/2004 e dez/2004, este voto é favorável ao
Recorrente (na parte impugnada) para que estas estimativas componham o saldo negativo de
CSLL do ano calendário 2004
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso, para que as estimativas PA
nov/2004 e dez/2004 componham o saldo negativo de CSLL do ano calendário 2004
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940261/2011-11

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital